Tribunal: TJSP
Processo: 1508682-24.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE, POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA EM CONTRATO PARTICULAR – REJEIÇÃO – DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS POR CÓPIAS DE PÉSSIMA QUALIDADE E QUASE ILEGÍVEIS, INSUSCETÍVEL DE SEREM SUBMETIDAS A PERÍCIA, E SE TRATA DE PROVA DESNECESSÁRIA – PRETENSÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA DE ANPP – DESCABIMENTO - FACULDADE DO TITULAR DA

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE, POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA EM CONTRATO PARTICULAR – REJEIÇÃO – DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS POR CÓPIAS DE PÉSSIMA QUALIDADE E QUASE ILEGÍVEIS, INSUSCETÍVEL DE SEREM SUBMETIDAS A PERÍCIA, E SE TRATA DE PROVA DESNECESSÁRIA – PRETENSÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA DE ANPP – DESCABIMENTO - FACULDADE DO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA PARA A PROPOSTA DE ANPP – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – JÁ HOUVE NEGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO, E ESSA MANIFESTAÇÃO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOLO EVIDENCIADO – PENAS REDIMENSIONADAS – REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS CORRETAMENTE DETERMINADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.